Tribunal: TJDFT
Processo: 0021518-91.2011.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0021518-91.2011.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) APELADO: L. .G. SUBEMPREITEIRA DE MAO DE OBRAS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por CAENGE S.A. – CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA contra a sentença que, no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado em desfavor de L. G. SUBEMPREITEIRA DE MÃO DE OBRAS LTDA – ME, reconheceu a prescrição e extinguiu o processo. A Apelante interpôs o recurso sem recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça, alegando, em síntese, que se encontra em recuperação judicial e que não possui condições de arcar com os custos da demanda, carreando aos autos extratos bancários. É o relatório. Decido. Tem direito à gratuidade de justiça a pessoa jurídica que comprovar a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, desde que demonstrada de maneira inequívoca sua incapacidade financeira, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Trata-se de tema pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na esteira do que reza a Súmula 481, verbis: Súmula 481: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. O fato de se tratar de sociedade empresária em recuperação judicial por si só não induz à presunção de hipossuficiência econômica, sendo imprescindível a demonstração de efetiva falta de condições financeiras para arcar com os encargos financeiros do processo. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de recuperação judicial depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 982.328/MT, 1a T., rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 20/03/2019). AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU PELA NÃO DEMONSTRAÇÃO. MODIFICAÇÃO DESSA CONCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. EMPRESA SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIA, POR SI SÓ, QUE NÃO ENSEJA A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NECESSÁRIA À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. A circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça. Precedente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.388.726/SP, 3a T., rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 21/02/2019). Simples extratos bancários não têm potencial persuasivo para comprovar a carência econômico-financeira necessária ao deferimento da gratuidade de justiça, mormente quando revelam expressivas movimentações financeiras, incompatíveis com o benefício postulado. Isto posto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e concedo à Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator